Tribunal: STF
Processo: Rcl 46154
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5034415-79.2021.8.21.7000, que ao deferir o pedido de urgência requerido teria violado o decidido na ADI 6.341, na ADPF 672, bem como na SS 5.377.
    Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública, apresentada pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Canela, em face do Decreto Estadual nº 55.767/2021, que autorizou o retorno das atividades escolares presencialmente aos alunos da educação infantil e das primeiras séries iniciais. 
    Alegou-se, no processo subjacente, que o retorno as aulas presenciais aumentaria o risco de contaminação em massa do coronavírus, agravando ainda mais o sistema de saúde que já se encontra colapsado. Requereu, dessa forma a suspensão do retorno das atividades. 
    O pedido liminar foi indeferido pelo juízo de primeira instância. Contudo, ao analisar o Agravo de Instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deferiu a concessão do efeito liminar e determinou a suspensão das atividades presenciais dos profissionais da educação, serventuários de escola e demais servidores integrantes da rede escolar municipal do Município de Canela (eDoc 1, p. 3). 
    Nesse contexto, aduz-se com a violação da decisão proferida nos referidos paradigmas, em que restou ratificada a competência concorrente dos entes federativos para tomar medidas destinadas ao enfrentamento da situação de emergência na saúde pública. 
    Assim, pleiteia liminarmente a suspensão da decisão e, no mérito, a sua cassação.
    É o relatório. Decido. 
    De início consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial à instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    No que se refere à primeira hipótese, tem a Reclamação especial guarida para garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade dotadas de efeito vinculante, como também se colhe do art. 988, III, do CPC.
    É preciso, no entanto, vagar com o andor a fim de que não se convole esse importante instrumento processual em verdadeiro algoz da Corte, impedindo que esta legitimamente desempenhe o papel de guardiã da Constituição.
    Recorde-se que a própria razão de ser do efeito vinculante está assentada ao papel do STF como Corte Constitucional e órgão máximo do Poder Judiciário. 
    Diante disso, em sede de Reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado.
    Confira-se, exemplificativamente:
    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. (...) IV - Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 8168, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe 26.02.2016)
    A necessidade de aderência ao objeto do paradigma cuja violação se alega, tem sido, como regra geral, colegiadamente reafirmada pela Corte.
    Nesse sentido: Rcl 9342 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.04.2016; Rcl 18646 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 13.05.2016; Rcl 19541 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 20.06.2016; Rcl 18788 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 21.09.2015; Rcl 18634 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.11.2014; Rcl 17206 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14.08.2014; Rcl 16580 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.04.2014.
    Feitas essas considerações, passo a analisar o cabimento da presente ação.
    No caso, a parte reclamante sustenta que a autoridade reclamada, ao conceder a tutela para suspender as atividades presenciais nas escolas de educação infantil viola a decisão proferida nos autos da ADI 5.035, ADPF 672 e SS 5.377.
    No julgamento da ADPF 672, ainda em sede de medida cautelar ad referedum, o Min. Alexandre de Moraes concedeu parcialmente a cautelar para: 
    “... DETERMINAR a efetiva observância dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei 13.979/20 e dispositivos conexos, RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIENCIA DE ATO FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário. Obviamente, a validade formal e material de cada ato normativo específico estadual, distrital ou municipal poderá ser analisada individualmente.”
    No julgamento da ADI 6.341, o Plenário “concedeu parcialmente a cautelar para dar interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais.” 
    Eis o que dispõe o art. 3º, § 9º, da Lei n. 13.979/2020:
    Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas:
    (...)
    § 8º As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais.
    § 9º O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais a que se referem o § 8º.
    Em consulta ao sítio eletrônico do TJRS, uma vez que a parte reclamante não juntou cópia da decisão reclamada à petição inicial, constata-se que a decisão apontada como reclamada deferiu pedido de tutela antecipada com fundamento na ponderação dos princípios da livre iniciativa e do livre trabalho como direito à vida e à saúde. Entendeu-se pela inviabilidade de prestigiar determinada parcela da sociedade em detrimento de outras. Eis os fundamentos da decisão reclamada: 
    “Nesse contexto, dentro dos limites legais e constitucionais, o Município pode adotar as medidas que entender mais adequadas no intuito de mitigar a transmissão e o contágio do novo coronavírus, como, por exemplo, determinar quais estabelecimentos cujo funcionamento será temporariamente suspenso. O que não pode é adotar medidas menos restritivas, ou seja, que vão na contramão de todas as evidências científicas amplamente divulgadas não só no Brasil, mas no mundo todo.
    Além disso, em se tratando de situação excepcional, é necessário ponderar os princípios da livre iniciativa e do livre trabalho com o direito à vida e à saúde, ponderação que, dentro dos limites legais e constitucionais, encontra-se no âmbito da discricionariedade da Administração Pública. A pandemia causada pela COVID-19 configura situação excepcional, impondo ao Poder Público e a toda a sociedade a adoção de uma série de medidas, algumas das quais um tanto drásticas, a fim de combater e enfrentar os efeitos nefastos da disseminação do vírus. Especificamente em relação à manutenção das aulas presenciais na educação infantil e nas 1ª e 2ª séries do ensino fundamental, consta a seguinte informação no site do Governo do Estado1:
Ensino presencial na bandeira preta. O governo do Estado acatou pedido dos prefeitos para a manutenção das aulas presenciais na bandeira preta para a Educação Infantil e os 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, considerando a dificuldade que os pais encontram por não ter com quem deixar os filhos quando saem para trabalhar e a dificuldade de efetiva alfabetização das crianças em aulas virtuais. 
Para os demais níveis de ensino, as atividades presenciais seguem proibidas em regiões com bandeira preta. As atividades de ensino presencial não podem ser definidas pelo sistema de cogestão regional.
    Todavia, não se pode sobrepor os interesses de parcela da comunidade ao bem-estar de toda a coletividade. É preciso ter a garantia de que medidas adequadas e suficientes para prevenção e controle do vírus estão sendo adotadas, especialmente neste momento de agravamento exponencial da pandemia do Coronavírus no Estado do Rio Grande do Sul, tanto que adotada a Bandeira Preta em todo o território estadual, a fim de se evitar o colapso do sistema de saúde.”
    Quando se compara o teor das decisões do Supremo com a decisão reclamada, não se depreende a estrita aderência necessária ao conhecimento da reclamação. In casu, o ato impugnado que deferiu a liminar em agravo de instrumento se limita à análise da presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência.
    Assim, não há a aderência necessária em relação ao paradigma, uma vez que a decisão reclamada não se fundou em controvérsia quanto à competência do prefeito para editar Decretos, mas em questão processual, a considerar a probabilidade do direito alegado e o risco de danos irreparáveis à coletividade. .
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).
    Em relação à alegada afronta à decisão proferida na SS 5377, também mostra-se inviável a reclamação por esbarrar na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:
    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 6563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20.04.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO TOMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. A tese jurídica definida por esta Suprema Corte é no sentido de que não cabe reclamação constitucional, com a finalidade de preservar autoridade de decisão, por inobservância de súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante ou decisão tomada no âmbito de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes e efeito vinculante, no qual não figurou como parte o reclamante. 3. Para a aplicação de norma jurídica, resultante de processo interpretativo levado a cabo em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, faz-se necessário o percusso, e esgotamento, das instâncias ordinárias, por meio da sistemática recursal, cuja finalidade é assegurar o controle do erro e acerto da aplicação do direito. 4. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que é incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 20.631 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017). (grifou-se)
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente